Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-18.2009.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000008-18.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATTILIO DARIVA - CPF: 075.148.089-49 (APELADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DARIVA - CPF: 023.758.539-11 (APELADO), NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (APELADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS AUTORES – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE – DEFESA DO REQUERIDO APELANTE COM BASE EM QUESTÃO DE DOMÍNIO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 000008-18.2009.8.11.0086

APELANTE: BANCO SISTEMA S/A

APELADO: ATTILIO DARIVA E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Sistema S.A.,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse C/C Indenização por Danos Morais, movida por
Attilio Dariva e outros,

julgou parcialmente procedente
os pedidos para determinar a reintegração de posse no
Lote n. 55
,
matrícula 31.553, do Serviço Registral de Diamantino, atual matrícula 162, Livro 2, do Serviço Registral de Nova Mutum/MT;
Lote n. 57
— matricula 31.555, do Serviço Registral de Diamantino/MT, atualmente na matrícula n. 164, Livro 2, do Serviço Resgistral de Mutum/MT;
Lote n. 63,
Matrícula no 31554, do Serviço Registral de Nova Mutum, atual Matrícula no. 163, livro 2 do Serviço registral de Nova Mutum/MT.

Explica que havia adjudicado duas áreas que pertenciam a
Lairto João Sperandio
e
Lourival Antônio Sperandio
, executados na demanda no 24-21.1999.811.0086, objeto das Matrículas 30.626 e 30.625 do RGI de Diamantino-MT.

Afirma que no referido processo de execução foi realizada perícia para delimitar e localizar os imóveis arrematados, notadamente sobre o da Matrícula no 30.626 e somente depois de realizada a prova, foi determinada a imissão na posse.

Assegura que os apelados aduziram que no cumprimento de imissão de posse, oriunda da adjudicação, suas áreas foram atingidas. Contudo, argumenta que as matrículas dos apelados no 31.553, 31.554 e 31.555 do RGI de Diamantino-MT em nada se confundem com a do banco recorrente.

Assevera que o Loteamento Pacoval, em que se inserem as propriedades da
Família Dariva
, teve mapeamento realizado pelo INCRA e não pelo INTERMAT, tratam-se, assim de títulos deslocados da posse.

Noticia que postulou pela juntada da prova emprestada e realizada na demanda executiva, que delimitou as parcelas de terra arrematadas pelo Banco (fl. 234), enquanto os apelados postularam pela produção de prova testemunhal.

Sustenta nulidade da sentença, por violação a valoração das provas na medida em que não aborda uma única linha acerca do laudo pericial produzido na execução e sobre o qual foi postulado expressamente sua juntada como prova emprestada, porque demonstra de forma clara que os imóveis pertencentes ao banco e os de propriedade da Família Deriva, aqui apelada, não se confundem.

Reclama que a sentença é
ultra petita
porque determinou a reintegração de posse em área maior do que os próprios apelados postularam na inicial, em desatenção ao pedido do banco de demarcação da área afetada pela imissão na posse, além de que é também,
ultra petita
, porque o pedido é de que apenas parte da sua propriedade teria sido afetada com a imissão do banco.

Prossegue no sentido de que ambas as partes formularam suas teses com base em domínio e neste caso admite-se a discussão, no âmbito da possessória, inclusive em razão da alegada sobreposição de áreas.

Reclama a necessidade de ser valorada a perícia realizada na execução a pedido do próprio banco recorrente que, assegura, comprova que os imóveis dos apelados não se confundem com a do apelante.

Afirma que eventual prazo de usucapião aplicável seria aquele de 15 anos previsto no caput do artigo 1.238 do CC, de modo que o prazo para usucapir findaria no ano de 2018, quase 10 anos depois do ajuizamento da demanda na origem.

Por fim, assegura que o ônus da sucumbência deve ser fixado com base no artigo 86 do CPC, porque os apelados também restaram vencidos.

Postula o provimento do recurso para reconhecer a área de propriedade do banco não se confunde com os lotes dos apelados, somado ao fato de que não se mantiveram na posse das terras do banco por tempo mínimo capaz de justificar a sua manutenção. Se mantida a sentença, requer seja determinada sucumbência recíproca, porque os apelados sucumbiram na metade dos pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11o do CPC) (ID 36735492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020